Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705404-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOSÉ DE MORAES FALCÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E PECULATO. OPERAÇÃO CONTÊINER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, sujeitando-se à fiscalização também pelo Tribunal de Contas da União, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios. Precedentes do STF e do STJ. 2. Ordem concedida. No especial, o recorrente aponta infringência aos artigos 33, da Lei 8.080/1990, 18, 38 e 39, todos da Lei Complementar 141/2012, defendendo a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para processar e julgar ação penal envolvendo supostos desvios de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde, transferidas por força de mandamento constitucional pela União ao Fundo de Saúde do Distrito Federal. Argumenta que a transferência de “fundo a fundo” não impede que os “recursos sejam incorporados a cada Fundo de Saúde estadual ou distrital, não havendo interesse direto da União que atraia a competência da justiça federal para processar e julgar os crimes decorrentes dos desvios de verbas dos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal”. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No sentido das razões, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, MAUS TRATOS E PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENUNCIADO N. 209 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. In casu, verifica-se que as verbas recebidas pela Clínica Psiquiátrica, apesar de provenientes de ente Federal, encontravam-se incorporadas ao patrimônio do Município de Londrina, tanto que, por força do contrato, era dele a responsabilidade de fiscalizar a sua execução e exigir a prestação de contas. Daí porque não se pode dizer (ao menos neste momento) que haja interesse da União hábil a justificar o acolhimento da tese de incompetência ventilada na inicial (fl. 507). 2. Então, sem razão o recurso, pois esta Corte Superior entende que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal (Enunciado n. 208 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJ 3/6/1998) e à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal (Enunciado n. 209 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJe 3/6/1998). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 154.092/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1249436 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/6/2020)* (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029